Tribunal: TJES
Processo: 0000553-36.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-36.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO URBANÍSTICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE E À MORADIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de a ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de determinar o fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Saber se a negativa de fornecimento de energia elétrica ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia adequada.
4. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.
5. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de energia elétrica, constatada pela existência de atendimento do mesmo serviço a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade fundiária do loteamento, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia adequada.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-MG - AI: XXXXX04443659001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021); (TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20198260156 Cruzeiro, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 0000553-36.2020.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SUELY FARIAS PRATES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO URBANÍSTICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE E À MORADIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de a ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de determinar o fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Saber se a negativa de fornecimento de energia elétrica ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia adequada.
4. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.
5. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de energia elétrica, constatada pela existência de atendimento do mesmo serviço a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade fundiária do loteamento, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia adequada.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-MG - AI: XXXXX04443659001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021); (TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20198260156 Cruzeiro, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SUELY FARIAS PRATES DOS SANTOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
objetivando a ligação de energia elétrica em seu lote rural, sendo alegado pelos requeridos que o imóvel está localizado em loteamento irregular.

Após contestada a ação (fls. 101/123 – Vol. 1.1 e fls. 24/50 – Vol. 1.2), foi prolatada sentença (ID 14214739) nos seguintes termos:

“
Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando a Requerida na obrigação de fazer pleiteada, a fim de que proceda à ligação da rede elétrica da parte Autora, no prazo de 48 horas a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço deferindo em sentença a tutela de urgência
.”.

Irresignada, a parte ré EDP apresentou Recurso (ID 14214742), suscitando, preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, informa que a recorrida nunca ofereceu a documentação necessária para realizar o pedido de instalação do fornecimento de energia elétrica no terreno em questão. Afirma que é dever do consumidor comprovar posse ou propriedade do imóvel, bem como de apresentar declaração dos órgãos competentes se o imóvel ocupa área protegida pela legislação. Menciona que o pedido de extensão de rede foi indeferido pelo fato do imóvel estar em terreno irregular, conforme informa o Munícipio.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, a recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo por entender necessária a produção de prova pericial complexa.

Para tanto, alega que não foi possível concluir a análise das condições necessárias para eventual atendimento da pretensão, de modo que pode se fazer imprescindível a realização de obras de extensão de rede, que podem – ou não – ser dos responsáveis e interessado pelo empreendimento -, ou até mesmo do Poder Público Municipal, portanto, sequer é possível aferir o local em que o imóvel está localizado, tampouco se há ou não rede secundária próxima ao local, daí a necessidade de produção de prova técnica.

Não obstante o alegado, a preliminar não deve ser acolhida. Isso porque, como ficará demonstrado adiante, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ademais, é sabido que a própria recorrente possui aptidão técnica e profissionais capazes de realizar por si só o estudo necessário para implementação de uma rede elétrica em um local, não havendo necessidade de indicação de um perito para elaborar um laudo demorado e caro. Preliminar rejeitada.

Ultrapassada a questão e adentrando ao mérito, adiante que entendo pela
manutenção da sentença recorrida
.

A controvérsia recursal se baseia na verificação da obrigatoriedade do fornecimento de energia elétrica no imóvel pertencente à requerente/recorrida, situado em loteamento irregular, negado pela requerida/recorrente, sob esse argumento.

Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica consiste em prestação de serviço público essencial, que não pode ser recusada com fundamento exclusivo na ausência de regularização do imóvel, sob pena de violação aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia adequada.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a irregularidade fundiária não exime o Poder Público da obrigação de assegurar serviços públicos básicos, sobretudo aqueles indispensáveis à habitabilidade mínima.

Além disso, os documentos juntados aos autos (mais especificamente, à fl. 63 dos autos) demonstram que imóveis vizinhos ao da autora já possuem o fornecimento do serviço pretendido, o que evidencia a possibilidade técnica da prestação, sendo ônus dos réus comprovar o contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC – ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, entendo correta a sentença de procedência.

Para corroborar, trago à colação o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - IMÓVEL RURAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2 . Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado. 3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4 . Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no imóvel do recorrido. 5. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: XXXXX04443659001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO SERVIÇO ESSENCIAL . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O fornecimento de energia elétrica é corolário para que qualquer cidadão possa exercer o seu direito de moradia, ainda que a título precário, sendo de rigor destacar que a Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições necessárias à instalação de rede de energia elétrica, não inclui a regularidade do registro imobiliário para o fornecimento de energia elétrica a pessoas físicas . Ademais, a fiscalização sobre as ocupações e loteamentos irregulares não compete à concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas, sim, ao ente público em que situado o terreno, assim como aos demais órgãos de controle e fiscalização.(TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20198260156 Cruzeiro, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Adotando essa mesma linha de entendimento,
concluo pela procedência do pedido autoral, nos termos da sentença recorrida
.

Com efeito, sem mais delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Resta demonstrado nos autos que a
concessionária
requerida apenas não promoveu o fornecimento de
energia elétrica
no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação
de rede de distribuição
que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de
energia elétrica
é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de
energia elétrica
, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos autorais
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.